Tribunal: TJMT
Processo: 0005764-66.1997.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005764-66.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.789.268/0001-24 (APELANTE), ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.297.310/0001-09 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR (APELADO), LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR - CPF: 316.640.249-72 (APELADO), MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - CPF: 021.571.999-93 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.297.310/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SANTANA DE FIGUEIREDO JUNYOR - CPF: 064.507.271-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença de extinção do feito executivo sob fundamento de prescrição intercorrente. Sustenta o apelante que não houve inércia na condução do processo e que o contraditório foi desrespeitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve inércia do exequente durante o curso do processo que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente; e

(ii) se o contraditório foi adequadamente observado antes da declaração da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015, pressupõe a suspensão do feito por um ano e a subsequente inércia do exequente durante o prazo prescricional do título executivo.

4. Dos autos, observa-se a constante atuação do exequente, por meio de renovação de diligências e buscas por bens penhoráveis, inexistindo período de paralisação que caracterize desídia.

5. Ademais, a ausência de contraditório antes da declaração da prescrição, conforme entendimento consolidado pelo STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, torna a sentença nula.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

"1. A prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por prazo legal e a inércia do exequente durante o período prescricional do título executivo.

2. É imprescindível a observância do contraditório antes da declaração da prescrição intercorrente."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, na “Ação de Execução” movida pela ora recorrente em face de
LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR
.

Prolatada a sentença (ID. 225235114), o juízo do feito executivo julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente, além de rejeitar incidente de fraude a execução.

Em suas razões (ID nº 225235120), o exequente apelante alega que o juízo do feito incorreu em erro ao não reconhecer fraude à execução, ao ato do devedor alienar imóvel rural em 2005 à sua esposa Carla Ezequiela Tiunilia Tavares Diniz Lemos Melo, visto que a presente ação foi ajuizada em 1997.

Aduz que o executado age em estrito desinteresse em adimplir suas dívidas, retirando todas as propriedades de seu nome.

Combate os fundamentos da sentença que reconheceu o transcurso de prazo prescricional intercorrente, sob o argumento de que sempre respondeu aos comandos de intimações do juízo, a dar prosseguimento ao processo.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, a fim do prosseguimento regular da ação executiva, com o reconhecimento de fraude à execução e condenação do executado ao pagamento de multa dos artigos 80, inc. I, IV e V e 81 ambos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas (ID. 225235123), o apelado suscita preliminares de “necessidade de pagamento das custas recursais em dobro” e não recebimento do recurso por ser via inadequada.

Manifestou ainda o apelado da conexão/prevenção destes autos à execução de nº 0009866-29.2000.8.11.0041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar da necessidade de pagamento em dobro das custas recursais
, sob o argumento de que o recorrente deixou de realizar o recolhimento do preparo.

Não obstante a arguição, consta nos autos
certidão de ID. 226312197
, atestando a realização do pagamento do preparo, por esta razão rejeito preliminar.

Argui ainda o apelado em preliminar,
erro grosseiro a interposição de recurso de apelação,
em via inadequada e sua intempestividade.

Destarte, sentença de natureza terminativa que encerra o feito, como ora em análise, o recurso cabível e Apelação, nos termos do artigo. 1.009 do Código de Processo Civil. Ademais porque interposto em seu prazo processual, tem-se a sua tempestividade. Por esta razão rejeito preliminar.

No mais, quanto a controvérsia recursal consistente em averiguar a ocorrência, ou não, da
prescrição intercorrente
, passo a sua análise e julgamento.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva (1997), inobstante sua tramitação por tempo considerável, tem-se que entre a citação do executado à localização de bens penhoráveis, há efetiva conduta do exequente nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese a demora no cumprimento de objeto processual a satisfação do crédito do credor, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte recorrente a impulsionar o processo.

Isto porque,
a prescrição intercorrente
não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir, a norma processual tem por marco inicial, a
conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição das ação
”.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens penhoráveis.

Neste contexto, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado.

Tem-se dos autos ainda que o processo não chegou a ser suspenso nos termos do §1º do artigo 921 do Código de Processo Civil, tampouco, permaneceu em arquivo provisório por qualquer período.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, foram fixadas quatro teses acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Neste importe, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
é de um ano após a data em que configurada a inércia do exequente (Suspensão do Feito)
, para só então, após, mantida a inércia, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento à ação de execução.

Quanto ao incidente de “fraude à execução
”, ao argumento de que o imóvel “Fazenda Duas Meninas”, matrícula n° 7.890, do CRI de Peixoto de Azevedo–MT pertenceria ao devedor, mas que, de maneira fraudulenta á execução, transferiu ao patrimônio de sua cônjuge, extrai-se dos autos que
o referido imóvel, já analisado e discutido nos autos de nº 0009866-29.2000.8.11.0041 em trâmite perante essa e. corte, de fato não pertencia ao executado Leonisio Lemos Melo Junior:

Portanto,
após a constatação de que o imóvel rural sequer pertencia ao devedor, mas sim a terceiro (Edwar Ayres e Carla Cristina Araújo Vasquez Ayres)
, não há como acolher incidente de fraude, impondo-se dessa forma a rejeição de incidente.

Não há reparos a se fazer em sentença neste ponto.

No que se refere à pretensão de condenação do executado por
litigância de má-fé
, é cediço que esta deve ser comprovada mediante o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 80 do CPC. Todavia,
tal comprovação não se verifica nos autos
, uma vez que não há demonstração de entrave ao trâmite processual causado por conduta intencionalmente maliciosa ou temerária do executado.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento
, para tão somente afastar a prescrição intercorrente
, e determinar
que o feito retorne ao juízo de primeiro grau para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025